Tribunal: TJES
Processo: 0000733-27.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000733-27.2022.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NAGE BOU MERHI FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR CONVOCADO: LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DA PROVA TÉCNICA E TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 38-A da Lei nº 9.605/98, por duas vezes, à pena de 01 ano e 06 meses de detenção, em regime aberto, além de 30 dias-multa, substituída por restritivas de direitos. A defesa sustenta ausência de provas de autoria e dolo, fragilidade da prova testemunhal e requer, subsidiariamente, a redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente de autoria e dolo apta a sustentar a condenação; (ii) saber se a dosimetria da pena foi corretamente fixada, especialmente quanto à exasperação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por laudos técnicos e autos de infração do IDAF, que atestam a supressão irregular de vegetação nativa, inclusive em área de preservação permanente.

4. A autoria é evidenciada pela vinculação do réu ao imóvel no Cadastro Ambiental Rural e pela ausência de comprovação da alegada alienação prévia, a qual permaneceu isolada e sem suporte probatório.

5. O depoimento do agente fiscalizador, aliado à prova técnica, possui presunção de legitimidade e veracidade, sendo plenamente apto a embasar o decreto condenatório.

6. A valoração negativa das consequências do crime, na primeira fase da dosimetria, mostra-se idônea diante da extensão do dano e da especial proteção conferida ao bioma Mata Atlântica, justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

7. Inexistente interesse recursal quanto ao regime inicial e à substituição da pena, já concedidos na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme
consta no Relatório
,
t
rata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
NAGE BOU MEHRI FILHO
, irresignado com a r. sentença de fls. 30/36 (ID 18650643), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES.

O réu foi condenado à pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção
, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime previsto no
artigo 38-A, caput, da Lei nº 9.605/98
(por duas vezes). A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais (ID 18650650), a Defesa pleiteia a absolvição do apelante, sustentando a ausência de provas de autoria e dolo e a fragilidade do depoimento do servidor do IDAF, alegando tratar-se de prova indireta incapaz de sustentar o decreto condenatório. Subsidiariamente, requer a redução da pena ao mínimo legal e a substituição por restritiva de direitos, nos moldes do art. 44 do CP.

Em contrarrazões (ID 18650654), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a robustez do conjunto probatório e a correta aplicação da dosimetria da pena.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer lançado no ID 18983436, opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, destacando que a tese de venda informal da área é isolada e que a prova técnica produzida pelo órgão fiscalizador é idônea.

ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

MÉRITO

A
materialidade
delitiva é inequívoca e repousa nos
Instrumentos Únicos de Fiscalização (IUF) nº 3990 e 3989
, bem como nos Laudos de Fiscalização do IDAF nº 14538 e 14537. Tais documentos técnicos atestam a supressão de 0,0913 hectares de vegetação nativa e de 0,1842 hectares em Área de Preservação Permanente (APP), ambos em estágio médio de regeneração, sem qualquer autorização do órgão ambiental competente.

Quanto à
autoria
, a tese de defesa baseada em uma suposta alienação verbal anterior do imóvel não resiste ao confronto com as provas dos autos. O apelante figura como proprietário no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e o contrato de compra e venda por ele colacionado foi formalizado apenas em
25 de novembro de 2020
.

O fato típico ocorreu em
26 de novembro de 2019
, ou seja, um ano antes da referida formalização documental. A versão de uma "transferência informal" anterior permanece isolada e desprovida de qualquer lastro probatório mínimo, ônus que incumbia à defesa (art. 156, CPP).

DA VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL E TÉCNICA

Não merece prosperar a alegação de fragilidade do depoimento do servidor do IDAF, Marco Henrique Demuner. Em crimes ambientais, que deixam vestígios perenes examináveis tecnicamente, o depoimento do agente fiscalizador que realiza a vistoria e elabora o laudo pericial assume especial relevância.

O depoimento de agentes públicos, no exercício de suas funções, goza de presunção de legitimidade e veracidade, sendo meio de prova plenamente válido, especialmente quando em harmonia com os laudos periciais e fotos colhidos no local.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência deste Egrégio
TJES
:

"
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 38-A DA LEI Nº 9.605/98.1.ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante, através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos dos fiscais do IDAF na esfera policial e em juízo, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório por insuficiência probatória ou atipicidade
.
2
. Considerando a extensão do dano causado pela conduta do réu, ou seja, a morte por alagamento de cerca de 0,36 ha de vegetação nativa da Mata Atlântica, razoável e adequada a fixação da pena de detenção, a qual, ao final, fora substituída por pena restritiva de direito.
3
. Recurso conhecido e improvido.
" (TJES, Apelação Criminal nº
0004802-20.2021.8.08.0030
, Rel. Des.
FERNANDO ZARDINI ANTONIO
, 1ª Câmara Criminal).
(grifos acrescidos)

Portanto, a condenação está amparada em prova técnica e oral robusta, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

DOSIMETRIA DA PENA

A Defesa insurge-se contra o aumento da pena-base, fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção. O magistrado sentenciante valorou negativamente as
consequências do crime
, fundamentando-se na relevância social e no interesse público do Bioma Mata Atlântica, nos termos da Lei nº 11.428/2006.

Tal fundamentação é idônea e tecnicamente correta. A degradação de bioma protegido constitucionalmente, em estágio médio de regeneração e em área de preservação permanente, transborda as consequências inerentes ao tipo penal, justificando a exasperação da reprimenda.

A valoração negativa das consequências do crime justifica-se pela elevada extensão do dano ambiental e pela especial proteção conferida ao Bioma Mata Atlântica pela legislação federal, o que revela maior desvalor da conduta.

Nesse sentido é o entendimento do
STJ,
vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DA PENA-BASE AMPARADO EM DADOS CONCRETOS QUE REVELAM MAIOR GRAVIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO, EM RAZÃO DA EXTENSÃO DA ÁREA ATINGIDA E DO TIPO DE VEGETAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

2. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade

[...]

4. A fundamentação empregada pelas instâncias de origem é idônea, uma vez que encontra respaldo na Lei n. 9.605/1998 (“Art. 6º. Para imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará: I - a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente”) e na jurisprudência desta Corte Superior.
Ademais, o aumento encontra-se amparado em dados concretos que revelam maior gravidade das circunstâncias do delito, em razão da extensão da área atingida e do tipo de vegetação
.

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.125.482/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.) (grifos acrescidos)

DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO

Por fim, verifica-se que a Defesa pleiteia subsidiariamente a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Tais pleitos carecem de interesse recursal, porquanto
já foram concedidos
pelo juízo de primeiro grau na sentença recorrida. O magistrado de primeiro grau fixou expressamente o regime
aberto
e operou a substituição por
duas penas restritivas de direitos
, as quais deverão ser mantidas ante a ausência de recursos da acusação nesse ponto.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)